Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MÉTODO EXPONENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos. Preliminar rejeitada.

2. É pacífico no STJ o entendimento de que, ainda que haja vencimento antecipado da dívida, a prescrição deverá ser contada a partir do vencimento da última parcela contratualmente prevista. Preliminar rejeitada.

3. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 3.1 No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.